Tribunal: TJDFT
Processo: 0734496-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO MÉDICO ASSISTENTE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO TRATAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO INDEVIDA.
1. Inexiste inovação recursal quando a irresignação é dirigida as razões de decidir adotadas pelo magistrado ao proferir a sentença. Preliminar rejeitada.
2. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608/STJ.
3. Não cabe à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal atribuição cabe ao médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente.
4. Presentes os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para a concessão de tratamento home care, como concordância da paciente, comprovada necessidade da internação domiciliar, indicação do tratamento pelo médico assistente e ausência de provas de que o custo diário do atendimento domiciliar supere o custo diário da internação hospitalar, o tratamento por home care é medida que se impõe.
5. A recusa do plano de saúde em cobrir a realização do tratamento indicado pelo médico assistente, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera direito extrapatrimonial. Reparação por danos morais indevida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente o pedido de tratamento domiciliar. Custas e honorários na proporção de 30% para a autora e os outros 70% pelo réu.